Tribunal: STF
Processo: HC 226658
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa). Extinção da punibilidade pela prescrição punitiva retroativa. Falta de dados seguros acerca de eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.